Tribunal: STF
Processo: Rcl 79331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Nulidade processual por ausência de citação do beneficiário do ato reclamado. Inocorrência. Inexistência de prejuízo à parte. Desnecessidade de requisição de informações à autoridade reclamada. Processo devidamente instruído. Ato Reclamado que determinou a indexação da “referência inicial” do cargo ocupado pela servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade. Violação à Súmula Vinculante 4. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Largo, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0004648-21.2023.8.16.0026, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.



    2. Julgou-se procedente a reclamação constitucional a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria.



    3. Agravo Regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da decisão agravada por ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado e de requisição de informações à autoridade que o proferiu, bem como se houve violação à Súmula Vinculante 4.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. Quanto à suposta existência de nulidade pela ausência de oportunidade do contraditório, em razão de a parte beneficiária não ter sido citada para apresentação de contestação, conforme determinado pelo art. 989, III, do CPC/2015, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque, conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo decorrente das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame.



    7. A requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. Desse modo, se o processo já se encontrar devidamente instruído e não houver dúvidas quanto à questão fática ou controvérsia quanto ao direito, torna-se prescindível a requisição de informações à autoridade reclamada.



    8. A determinação de indexação da “referência inicial” do cargo ocupado pela servidora para o pagamento do adicional de insalubridade ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional sem fundamento normativo.



    9. Este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo Regimental desprovido.